Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710468-22.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO CANDIDO MARQUES APELANTE: ESPOLIO DE VALDIVINA DA CONCEICAO CANDIDO MARQUES APELADO: LUCILENE MARQUES FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2021 19:29:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator